Tribunal: TCU
Processo: 007.171/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica para execução de obras de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) e construção de passeios acessíveis em vias do município de Tauá, no Estado do Ceará. Referendo de cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), relacionadas à Concorrência Eletrônica 90003/2026, tendo por objeto a seleção de empresa especializada para execução de obras de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) e construção de passeios acessíveis em vias urbanas no município de Tauá/CE, no valor estimado de R$ 10.238.784,41; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 8 destes autos, transcrito no relatório que fundamenta este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; e 9.2. comunicar esta decisão à Codevasf e à representante.